Tribunal: STF
Processo: ARE 1416718
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Laertes Romanini contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA. AUTOR QUE PLEITEIA O ENQUADRAMENTO EM CARREIRA DIVERSA DA INICIAL, COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS NºS 13.803/02 E 18.107/14. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS REFERIDOS DIPLOMAS LEGAIS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TJPR, CONFORME IAI Nº 0025398-64.2019.8.16.0000. DIREITO AUTORAL QUE NÃO MAIS SE SUSTENTA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSIÇÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal, art. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Sustenta que “após a aposentadoria do recorrente, foram editadas leis estaduais 13.803/2002 que criou a carreira de Agente Fazendário Estadual – AFE, para enquadramento de todos os servidores pertencentes ao APPE da SEFA/PR e CRE, cargo antigo do recorrente. Só que a Lei n. 18.107/2014 apenas teria incluído nessa alteração os servidores inativos a partir de 23/09/2002, em claro tratamento desigual entre os servidores, o que é inaceitável, diante do princípio da isonomia.”



    Alega que “as leis foram declaradas inconstitucionais pelo órgão da origem, sendo que a discussão acerca da inconstitucionalidade das leis n. 13.757/02 e 13.803/2002, (a primeira porque estaria novamente vigente caso seja declarada inconstitucional a segunda) ainda está pendente de análise por essa Corte na ADI nº 2945.”



    Aduz que “como a aposentadoria do recorrente se deu antes do advento da EC 41/2003, a reestruturação das carreiras públicas instituídas pela Lei n. 13.803/2002 deve alcançar o recorrente”.



    Afirma, ainda, que “a EC 41/2003, que aboliu a paridade dos aposentados com os servidores públicos em atividade, somente é aplicável aos servidores que ingressaram no serviço público após 31/12/2003, o que não é o caso dos autos, sendo que, para aqueles que ingressaram no serviço público antes da citada EC, como é o caso do recorrente foi mantido o direito a paridade e integralidade nos termos do art. 3º e 7º da EC 41/2003”.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a matéria versada na presente causa, no tocante à constitucionalidade ou não de dispositivos da Lei Estadual n. 13.803/2002, que dispõe que a Carreira de Agente Fazendário Estadual – AFE seria composta pelos servidores ocupantes de cargos públicos vinculados ao Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE, que estivessem alocados na Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná ou na Coordenação da Receita do Estado – CRE, está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2.945/PR, de minha relatoria.



    Nesse contexto, o resultado do julgamento da ação direta influenciará a resolução da presente controvérsia, daí ressaindo pertinente o sobrestamento desses autos.



    3. Em face do exposto, determino o sobrestamento do presente feito até que se ultime o julgamento do mérito da ADI n. 2.945/PR.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator